Tribunal: TJDFT
Processo: 0709771-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pela embargante.
2. Sustenta a omissão quanto à correção do valor da causa, pois deveria ser desconsiderado o primeiro pedido apresentado na peça inicial, já que houve desistência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na omissão quanto à correção do valor da causa.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Houve omissão quanto à correção do valor da causa; deve-se esclarecer que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa, o qual deve considerar a desistência do primeiro pedido apresentado na peça inicial – referente ao “abalroamento do veículo”; logo, o valor correto da causa deve ser considerado de R$ 15.793,00.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão existente a fim de esclarecer que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa, o qual deve ser considerado em R$ 15.793,00, observada a correção monetária respectiva.
_________________

Dispositivos relevantes citados: art. 2o e 46, da Lei no 9.099/1995.